Tribunal: TJSP
Processo: 2144941-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144941-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante CGS
INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.189
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144941-14.2020.8.26.0000
COMARCA: PONTAL - FORO DE PONTAL - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIANO MOTA CARDOSO
AGRAVANTE: CGS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
LTDA ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
IMPENHORABILIDADE. Boqueio on line. Conta corrente pessoa
jurídica. Destinação dos ativos bloqueados ao pagamento de
funcionários não comprovada. Ausência de demonstração da sua
impenhorabilidade. Inaplicabilidade, ademais, do artigo 833, inciso X,
do CPC, por não se tratar de conta poupança. Interpretação restritiva
da referida norma.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 91/94), que
rejeitou a alegação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas na conta da
executada, sob o fundamento de que “eventual alegação de que os valores se destinam
ao pagamento futuro de salários de empregados não atrai a proteção conferida pelo
artigo 833, inciso IV, do CPC” bem como de que não restou demonstrado que “a
constrição inviabilizará a continuidade da empresa”.
Recorre a devedora afirmando, em suma, que: a) o bloqueio efetuado
atinge frontalmente o seu fluxo de caixa, impedindo-a de cumprir suas obrigações
trabalhistas, estendendo-se a impenhorabilidade à folha de pagamento de seus
funcionários; e b) é impenhorável o valor bloqueado de até 40 salários mínimos, também
em conta corrente.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 9/10) e remetido diretamente
ao julgamento virtual, pois o tema agravado não trata de “decisões interlocutórias que
versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”, único caso em que se
admite sustentação oral em agravo de instrumento, nos termos do artigo 937, inciso VIII,
do CPC, não havendo, pois, prejuízo à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Trata-se de alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado de R$.
4.917,65 na conta corrente da executada, pessoa jurídica, que afirma ser inferior a 40
salários mínimos regra que sustenta se aplicar também à conta corrente - além de
estar destinado à folha de pagamento de seus funcionários.
Com acerto, foi rejeitada a alegação de impenhorabilidade da agravante.
No caso, apesar de ter juntado cópias dos demonstrativos de pagamentos
de seus funcionários, não restou demonstrada a alegação de que a constrição
inviabilizará o respectivo pagamento e que o valor bloqueado está exclusivamente
vinculado ao pagamento dos empregados.
No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Tutela de urgência de
natureza cautelar - Bloqueio de ativos financeiros Insurgência recursal
da Executada limitada ao prejuízo sobre o exercício da atividade
empresarial Alegação de que é sua única fonte de renda e que sua
situação de crise se agravou com a pandemia - Necessidade de análise
criteriosa dos elementos trazidos pela Recorrente, eis que o arresto foi
deferido em razão de alegada fraude contratual - Não comprovação de
que a manutenção integral do bloqueio inviabilizaria o
desenvolvimento das atividades da Empresa, nem o pagamento de
funcionários e fornecedores Decisão mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2061091-62.2020.8.26.0000; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020). (destacamos).
“PENHORA DE ATIVOS EM CONTA Execução de título extrajudicial
Alegação de que os valores constritos destinam-se ao pagamento de
funcionários
Afirmação não corroborada com elementos de prova

Penhora que obedece à ordem legal Agravante que não indica outro
meio menos oneroso para cumprimento da obrigação Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053104-72.2020.8.26.0000; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
Por outro lado, não vinga a tese de que o limite de valor de até 40 salários
mínimos se aplica também às quantias encontradas em conta corrente. A interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do inciso X, do artigo 835 do CPC, ao contrário do que afirma a agravante, é restritiva.
Em suma, há de prevalecer a decisão de rejeição da alegada
impenhorabilidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator